Tribunal: TJDFT
Processo: 0012364-39.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0012364-39.2017.8.07.0001 RECORRENTE: JUCIMAR DOS REIS ALMEIDA DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “b”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO. ART. 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E ATIPICIDADE DA CONDUTA. AFASTADO. CORRETOR DE IMÓVEIS. DOLO COMPROVADO. INDUÇÃO DAS VÍTIMAS EM ERRO PARA OBTENÇÃO DE VANTAGEM INDEVIDA. DOSIMETRIA. PENA DEFINITIVA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Para a configuração do crime de estelionato (art. 171 do CP), faz-se necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: (i) emprego de artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento; (ii) induzimento ou manutenção da vítima em erro; e (iii) obtenção da vantagem patrimonial ilícita em prejuízo alheio (do enganado ou de terceiros). 2. O conjunto probatório revela que o apelante agiu com dolo específico de induzir ou manter as vítimas em erro, mediante artifício ou ardil, a fim de obter, para si, vantagem ilícita, uma vez que, procurado pelas vítimas por ser corretor de imóveis e possuir um escritório imobiliário, induziu-as ao erro para obter vantagem patrimonial ilícita, ao afirmar que estava autorizado pela proprietária do imóvel (incorporadora) a negociar o bem, e receber das vítimas vantagem econômica indevida, sem jamais possuir a autorização necessária para tal ato. Acrescente-se, ainda, que o apelante não repassou qualquer quantia à proprietária da unidade imobiliária, como também furtou-se das mais variadas formas a devolver os valores pagos pelas vítimas. 3. Não há que se falar em reforma da dosimetria quando o constatado que o d. Juízo sentenciante fixou à pena definitiva no mínimo legal previsto para o tipo penal analisado e não há causa de diminuição a ser aplicada na terceira fase da dosimetria. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente, sem indicar o dispositivo legal que entende violado, ou que ato de governo local teria prevalecido em detrimento de legislação federal, argumenta, em ligeira síntese, não haver nos autos provas da materialidade e da autoria do crime de estelionato que se lhe imputa. Subsidiariamente, defende a desclassificação da conduta, a fixação da pena no mínimo legal e o direito de apelar em liberdade II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso não merece ser admitido quanto à alegada ausência de provas e o consequente pleito absolutório e/ou desclassificatório, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de particularização, no Recurso Especial - interposto, no caso, com fundamento no art. 105, III, a e c, da CF/88 -, dos dispositivos de lei federal que teriam sido contrariados ou objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’)” (REsp 1247286/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 10/12/2020). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). Veja-se, ainda, o REsp 1391803, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJ-e 1/7/2020. Por fim, descabe transitar o especial com lastro na alínea "b", pois o recorrente não desenvolveu qualquer argumentação pertinente à hipótese do referido permissivo constitucional, incidindo assim o enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência na fundamentação do apelo não permite a exata compreensão da controvérsia. Nesse sentido, confira-se: TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. IPTU. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO COM BASE EM LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280/STF. ALEGADA PREVALÊNCIA DE ATO DE GOVERNO LOCAL EM DETRIMENTO DE LEGISLAÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. 1. A tese de afronta da legislação federal supostamente violada não pode ser enfrentada nesta via recursal, tendo em vista que depende da exegese de normas legais do ente federativo municipal - Lei Municipal 6.989/1966, com redação da Lei Municipal 15.406/2011. Incidência da Súmula 280/STF. 2. Inexistente, nos autos, comprovação de que o Tribunal a quo tenha homenageado ato de governo local, em detrimento da legislação federal, com o fim de viabilizar a admissibilidade do Recurso Especial pela alínea "b" do inciso III do art. 105 da CF/1988, incide o óbice enunciado na Súmula 284 do STF. 3. Agravo conhecido para não conhecer do Recurso Especial. (AREsp 1517300/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 11/10/2019). Nesse mesmo sentido, confira-se o REsp 1917039, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 18/2/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029